Tribunal: TJMT
Processo: 1005896-63.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1005896-63.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[TEREZA VALERIA BLASKEVICZ - CPF: 179.083.808-83 (ADVOGADO), CETEMI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 45.652.708/0001-65 (REPRESENTANTE), WILLIAM MENEGATTI SANCHEZ - CPF: 089.200.428-29 (REPRESENTANTE), EDUARDO JOSE MENEGATTI SANCHEZ - CPF: 061.673.128-00 (REPRESENTANTE), CRISTINA GREGOLIN SANCHEZ - CPF: 106.369.798-06 (ADVOGADO), EDUARDO JOSE MENEGATTI SANCHEZ - CPF: 061.673.128-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO DE RECURSO ANTE A SISTEMÁTICA DE PRECEDENTES QUALIFICADOS – TAXATIVIDADE DO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RESP PARADIGMA N. 1.696.396/MT (
TEMA 988/STJ
) – MODULAÇÃO DE EFEITOS – ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA – ART. 1.030, I, “A”, § 2º, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. REsp n. 1.696.396/MT (
Tema 988/STJ
):
“o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
.

2. Consoante fixado no referido paradigma, “
modulam-se os efeitos da presente decisão,
a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão
”
, fato que se deu em 19/12/2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto contra o
decisum
de ID 8108390, que negou seguimento ao Recurso Especial de ID 7500920, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (
Tema 988/STJ
).

O Recorrente alega, em síntese, que o requisito da “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” restou satisfatoriamente demonstrado uma vez que, o Tribunal deverá apreciar, no recurso de apelação o indeferimento de oitiva de testemunhas, o que levaria à cassação da sentença

Requer o provimento do Agravo, a fim de reformar a decisão agravada e dar seguimento ao Recurso Especial.

Contrarrazões sob Id. 36394496.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT,
13 de março de 2020
.

Desa.
MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

XIV

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2020